Tribunal: TJES
Processo: 5017080-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO ELEMENTOS INDISSOCIÁVEIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória, mantida em grau de apelação, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). A sentença fixou a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente alega violação ao art. 59 do Código Penal e pleiteia redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da pena-base fundada exclusivamente na natureza das drogas apreendidas foi correta; (ii) avaliar a presença de circunstâncias que justifiquem o redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, III, do CPP, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena, sendo cabível apenas em casos excepcionais.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ determina que a natureza e a quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente como elementos de um vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não sendo permitido o desmembramento desses critérios.

5. O juiz de primeira instância majorou a pena-base exclusivamente em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), desconsiderando a pequena quantidade confiscada (1,8 gramas de cocaína e 2,4 gramas de crack), o que contraria os entendimentos dos Tribunais Superiores.

6. Apesar da inadequação da análise quanto à natureza das drogas, verificou-se que o requerente possuía condenação anterior transitada em julgado à época dos fatos, caracterizando maus antecedentes, os quais justificam a manutenção de uma circunstância judicial desfavorável na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

____________________

Tese de julgamento
:

1. A análise da natureza e da quantidade das drogas, como previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser realizada de forma conjunta, constituindo um único vetor judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, III; CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, J. 08.06.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017080-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES EDUARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO ELEMENTOS INDISSOCIÁVEIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória, mantida em grau de apelação, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). A sentença fixou a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente alega violação ao art. 59 do Código Penal e pleiteia redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da pena-base fundada exclusivamente na natureza das drogas apreendidas foi correta; (ii) avaliar a presença de circunstâncias que justifiquem o redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, III, do CPP, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena, sendo cabível apenas em casos excepcionais.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ determina que a natureza e a quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente como elementos de um vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não sendo permitido o desmembramento desses critérios.

5. O juiz de primeira instância majorou a pena-base exclusivamente em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), desconsiderando a pequena quantidade confiscada (1,8 gramas de cocaína e 2,4 gramas de crack), o que contraria os entendimentos dos Tribunais Superiores.

6. Apesar da inadequação da análise quanto à natureza das drogas, verificou-se que o requerente possuía condenação anterior transitada em julgado à época dos fatos, caracterizando maus antecedentes, os quais justificam a manutenção de uma circunstância judicial desfavorável na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
:

1. A análise da natureza e da quantidade das drogas, como previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, deve ser realizada de forma conjunta, constituindo um único vetor judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, III; CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, J. 08.06.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017080-53.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CHARLES EDUARDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CHARLES EDUARDO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 10629811), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10629807), que julgou procedente o pleito estatal para condenar o requerente pela prática do crime previsto art. 33,
caput
, com a causa especial de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Com amparo no art. 621, III, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
o art. 59 do Código Penal foi ignorado pelo julgador;
(ii)
as causas de diminuição possuem o condão de conduzir o
quantum
da pena a patamar aquém do mínimo fixado em abstrato; e
(iii)
é imperioso o cômputo correto da pena aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11902279, opinou pela
improcedência
do pedido.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, III, do CPP, sustentando, mediante confusa fundamentação, que o Juízo de primeiro grau não realizou corretamente a dosimetria da pena, ignorando o art. 59 do Código Penal.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“(...) À análise do caso, à luz dos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar.
Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública
;
o acusado possui antecedentes criminais, conforme se verifica às fls. 86/92
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do denunciado; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as consequências do crime não foram apuradas nos autos; a situação econômica do réu é precária, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime. (...)”
(Grifei)

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Na 1ª etapa dosimétrica, verifica-se que o Juízo sentenciante utilizou da
natureza
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a pena-base do recorrente. Acerca da quantidade, nada pontuou, porém deixou registrado que o requerente trazia consigo 3 (três) porções de cocaína (1,8 gramas) e 13 (treze) pedras de crack (2,4 gramas).

Assim, o Juízo de primeiro grau majorou a pena-base com fundamento exclusivamente na
natureza
das drogas apreendidas, visto que “
quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública
”. Em contrapartida, como dito, deixou de valorar a quantidade confiscada.

Neste ponto, cumpre salientar que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022)

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...) 9. Diante do quantum de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos.

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022) (Grifei)

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)

Portanto, a natureza das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base, visto que o critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas integra vetor judicial único e deve ser avaliado proporcional e conjuntamente, sobretudo se considerada que a quantidade apreendida – 3 (três) porções de cocaína (1,8 gramas) e 13 (treze) pedras de crack (2,4 gramas) – não é capaz de extrapolar o tipo penal descrito.

Acerca dos antecedentes do réu, embora não tenha sido colacionada qualquer documentação que desabonasse a fundamentação perfilhada em sentença, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que o réu possuía condenação transitada em julgada (processo nº 0016589-41.2015.8.08.0035) na data dos fatos apurados na ação originária, sendo idônea para configurar maus antecedentes.

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais (natureza das drogas) e porque remanesce uma desfavorável ao requerente (maus antecedentes), a pena-base fixada deve ser redimensionada.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, utilizando-me do critério perfilhado pelo édito condenatório (6 meses e 50 dias-multa por circunstância), readequado a reprimenda basilar para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
2ª fase
, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
3ª
fase
, aumentando a pena em 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, fixo a sanção definitiva em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu
para

6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal.